Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentados pela ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AAFBB (Pet. 126467/2023, Doc. 71), pela ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE SÃO PAULO – AFABB/SP (Pet. 127672/2023, Doc. 81), pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB (Pet. 127789/2023, Doc. 83), pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE SERGIPE - AFABB/SE (Petição 127908/2023, Doc. 87), e pela ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO PARANÁ – AFABB/PR (Pet. 128556/2023, Doc. 93).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    No caso presente, contudo, o julgamento do processo já se encontra em andamento. 



    Além disso, não se trata de questão submetida ao rito da repercussão geral, sendo despicienda a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae.



    Assim sendo, INDEFIRO TODOS OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, no presente Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente